Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PERFIL DO FACEBOOK. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos, limitando o cumprimento de sentença à cobrança dos limites das astreintes anteriormente estabelecidas (R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00) - ID no 53387708. O agravante esclarece que houve condenação específica com determinação de desbloqueio da conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, porém o agravado permanece bloqueando os conteúdos postados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Efeito suspensivo deferido. Sem contrarrazões.
3. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que:
No caso sub judice, já há decisão confirmada em agravo, determinando o desbloqueio da conta do agravante, sob pena de execução de multa (ID no 53393387). Contudo, a recalcitrância do agravado é notória (ID no 53387705, pg. 17). Ao que tudo indica, inclusive pela inércia nas intimações realizadas pelo juízo de origem, constata-se que o agravado não possui qualquer interesse em cumprir com a determinação judicial. Não há sequer comprovação sobre a impossibilidade de cumprimento. Quanto ao agravante, resta evidente sua vontade de ter sua conta desbloqueada, razão pela qual a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é possível, considerando os exatos termos estabelecidos pelo art. 499 do CPC.
Ante a decisão de conversão em perdas e danos, fixados em R$ 5.000,00, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. No caso dos autos, a sentença acolheu integralmente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “condenar o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor”.
4. Após a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, especialmente diante da ausência de contrarrazões.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a decisão que deferiu o efeito suspensivo, determinar ao agravado que desbloqueie a conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, em 10 (dez) dias úteis, bem assim se abstenha de bloqueá-la novamente sem motivação adequada e comprovada, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja execução, se o caso, será feita perante o Juízo de origem.
6. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.